Tribunal: TJDFT
Processo: 0706976-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CARCINOMA EM DORSO NASAL. CIRURGIA MICROGRÁFICA DE MOHS. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.
A indevida recusa de cobertura da cirurgia micrográfica de Mohs, em paciente diagnosticada com câncer de pele, causou dano moral in re ipsa, cuja compensação (R$ 10.000,00), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.